Tribunal: TJBA
Processo: 8055876-46.2024.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): GUSTAVO SILVA PEQUENO
Órgão julgador: GUSTAVO SILVA PEQUENO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-19
Data de publicação: 2025-12-19

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8055876-46.2024.8.05.0000 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível AGRAVANTE: ESTADO DA BAHIA Advogado(s): AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ACORDÃO DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. EDUCAÇÃO INCLUSIVA. ALUNO COM DEFICIÊNCIA. PROFISSIONAL DE APOIO ESCOLAR. TUTELA DE URGÊNCIA DEFERIDA. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME Agravo de instrumento interposto pelo Estado da Bahia contra decisão que deferiu tutela de urgência para determinar a disponibilização de profissional de apoio especializado a aluno com deficiência matriculado em escola da rede estadual, no prazo de 30 dias. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO A questão em discussão consiste em saber se: (i) a decisão que determina a contratação de profissional de apoio escolar viola a vedação de liminar satisfativa contra a Fazenda Pública prevista no art. 1º, § 3º, da Lei 8.437/92; (ii) há falta de interesse de agir quando o Estado já providenciou a contratação após a decisão liminar; (iii) há violação ao princípio da separação de poderes e à reserva do possível; e (iv) estão presentes os requisitos do art. 300 do CPC. III. RAZÕES DE DECIDIR O direito à educação inclusiva, com oferta de profissionais de apoio escolar, é obrigação constitucional e legal de eficácia plena e aplicabilidade imediata, prevista nos arts. 205 e 208, III, da CF/88, e no art. 28, XVII, da Lei 13.146/2015 (Estatuto da Pessoa com Deficiência). A vedação de liminar satisfativa contra a Fazenda Pública (art. 1º, § 3º, da Lei 8.437/92) deve ser ponderada com princípios constitucionais como a dignidade da pessoa humana e a máxima efetividade dos direitos fundamentais, sendo afastada quando envolver direitos fundamentais como educação e saúde. Não há violação ao princípio da separação de poderes, pois compete ao Judiciário determinar a concretização de políticas públicas constitucionalmente previstas quando houver omissão da Administração Pública, conforme orientação STF (Tema 698). A teoria da reserva do possível e a limitação orçamentária não podem ser invocadas para negar efetividade a direitos fundamentais, especialmente quando se trata de educação de pessoa com deficiência, que goza de prioridade absoluta. Persiste o interesse de agir, pois na data do ajuizamento a providência não havia sido implementada, tendo a contratação ocorrido apenas após a decisão liminar. O cumprimento da ordem judicial não implica perda do objeto da demanda, sendo necessário o julgamento de mérito. Presentes os requisitos do art. 300 do CPC: (i) probabilidade do direito, ante o arcabouço constitucional e legal que assegura educação inclusiva; e (ii) perigo de dano, pois a ausência do profissional compromete o desenvolvimento educacional e inviabiliza a permanência do aluno na escola. IV. DISPOSITIVO E TESE Agravo de instrumento desprovido. Decisão mantida integralmente. Tese de julgamento: "A vedação de concessão de liminar contra o poder público prevista no art. 1º, § 3º, da Lei 8.437/92 deve ser afastada quando a medida objetiva assegurar direito fundamental à educação inclusiva, mediante disponibilização de profissional de apoio escolar a aluno com deficiência, nos termos dos arts. 205 e 208, III, da CF/88 e art. 28, XVII, da Lei 13.146/2015, não havendo violação ao princípio da separação de poderes nem cabendo invocação da teoria da reserva do possível para obstaculizar a efetividade de direito que goza de prioridade absoluta." Dispositivos relevantes citados: CF/88, arts. 6º, 205, 208, III, e 227; Lei nº 13.146/2015, art. 28, XVII; Lei nº 9.394/96; Lei nº 8.437/92, art. 1º, § 3º; Lei nº 9.494/97; ECA, art. 54, § 2º; CPC, art. 300. Jurisprudência relevante citada: STF, Tema 698; TJ-BA, Apelação 80012253220198050229, Rel. Des. Rosita Falcão de Almeida Maia, Terceira Câmara Cível, j. 15/06/2021; TJ-MG, AI 10000190578393001, Rel. Des. Wagner Wilson, j. 07/02/2020. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8055876-46.2024.8.05.0000, em que figuram como apelante ESTADO DA BAHIA e como apelada MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA. ACORDAM os magistrados integrantes da Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia, EM NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO, nos termos do voto do relator. Salvador/BA,